Tribunal: TJMT
Processo: 1017618-78.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017618-78.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Defeito, nulidade ou anulação, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), LUIS HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.296.951-79 (RECORRIDO), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1017618-78.2021.8.11.0015 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Sinop - MT.

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: LUIS HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA – DESCUMPRIMENTO DE REGRA LEGAL – ARTIGO 148 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. Inteligência do Artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o Detran/MT a emitir a CNH definitiva em favor da parte recorrida.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a legalidade da negativa de expedição do documento de habilitação veicular em favor da parte recorrida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a legalidade da negativa de expedição do documento de habilitação veicular em favor da parte recorrida.

Acolho tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida, portando Carteira Nacional de Habilitação (CNH) provisória, cometeu infração grave de trânsito, o que lhe impediu de obter a CNH definitiva, culminando com o manejo de recursos administrativos tirados contra a negativa do Detran/MT, porém, não logrou êxito recursal.

Desse modo, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, porém, entendo que, no caso em destaque, é impossível não se observar o disposto no art. 148, parágrafo 3.º, do Código de Trânsito Brasileiro, assim escrito:

Art. 148..

(...)

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Importante acrescentar que a alegação do recorrido, em suas contrarrazões, de que não foi cientificado previamente, da negativa de emissão da CNH definitiva, não pode ser acolhida, tendo em vista que o caso em pauta não se trata de imposição de pena administrativa, mas sim, de descumprimento de regra legal alusiva aos requisitos para obtenção do aludido documento de trânsito, sendo, por isso, dispensável, prévia instauração de procedimento administrativo.

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. IMPETRANTES COM RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. DIREITO DE OS CONDUTORES PERMANECEREM COM A HABILITAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ A DECISÃO FINAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DESTA EM DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - MS: 488796 SC 2011.048879-6, Relator: José Volpato de Souza, Data de Julgamento: 13/09/2011, Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível em Mandado de Segurança n. , de Itajaí)

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023